Tribunal: TJSP
Processo: 2119752-34.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – Furto qualificado – Revogação da prisão preventiva – Impossibilidade – Presença dos requisitos da segregação cautelar – Indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva – Decisão devidamente fundamentada – – Paciente reincidente, que cumpria pena pela prática do delito de tráfico de droga em regime aberto – Necessária manutenção da prisão cautelar para a

Ementa:
HABEAS CORPUS – Furto qualificado – Revogação da prisão preventiva – Impossibilidade – Presença dos requisitos da segregação cautelar – Indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva – Decisão devidamente fundamentada – – Paciente reincidente, que cumpria pena pela prática do delito de tráfico de droga em regime aberto – Necessária manutenção da prisão cautelar para a garantia da ordem pública – Inocorrência de mácula ao princípio constitucional da presunção de inocência, quando presentes os requisitos da prisão cautelar – Inexistência de constrangimento ilegal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554508
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2119752-34.2020.8.26.0000, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é paciente
WESLEI DONIZETE DA SILVA e Impetrante JOÃO CARLOS FELIPE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2119752-34.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no 2119752-34.2020.8.26.0000
Comarca: São João da Boa Vista
Autos: 1500038-14.2020.8.26.0623
Impetrante: João Carlos Felipe
Impetrado: MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de São
João da Boa Vista
Paciente: Weslei Donizete da Silva
Voto no 33895
HABEAS CORPUS Furto qualificado Revogação da prisão
preventiva
Impossibilidade
Presença dos requisitos da
segregação cautelar
Indícios suficientes de autoria e
materialidade delitiva Decisão devidamente fundamentada
Paciente reincidente, que cumpria pena pela prática do delito de
tráfico de droga em regime aberto Necessária manutenção da
prisão cautelar para a garantia da ordem pública Inocorrência
de mácula ao princípio constitucional da presunção de inocência,
quando presentes os requisitos da prisão cautelar Inexistência
de constrangimento ilegal Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar
impetrado pelo advogado João Carlos Felipe, em favor de
Weslei Donizete da Silva, preso preventivamente pela
suposta prática do crime de furto qualificado, apontando
como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara
Criminal da Comarca de São João da Boa Vista, pleiteando
a revogação da prisão preventiva.
Pautando-se na presunção de inocência, sustenta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2119752-34.2020.8.26.0000 -Voto no
3
o impetrante, em síntese, que o juízo a quo indeferiu pedido
de liberdade provisória por intermédio de decisão lastreada na
gravidade abstrata do delito, sem indicar qualquer elemento
concreto que justificasse a mantença da custódia, sempre
excepcional.
Indeferida a liminar e dispensadas as informações
de estilo (fls.30/32), o douto Procurador de Justiça, Doutor
David Cury Junior, opinou pela denegação da ordem (fls.
36/39).
É o relatório.
Consta da denúncia que no dia 16 de fevereiro de
2020, às 2:30 horas, na Rua Caio José de Miranda, 227,
Jardim São Domingos, em São João da Boa Vista, o paciente,
agindo em concurso de agentes e com unidade de propósitos
com Diego Ribeiro Cardozo, subtraiu, em proveito comum,
uma motocicleta Honda-XRE 300, placa FMX-9960, de João
Simão Passarelli Colombo Gonçalves, que estava estacionada
defronte à residência deste, aproveitando-se do repouso
noturno, sendo surpreendido juntamente com o comparsa,
quando
empreendiam
fuga
do
local,
transportando
a
motocicleta na traseira de um veículo Fiat-Strada, ocasião em
que foi preso em flagrante (fls. 89/92 autos originais).
Pois bem.
Ao contrário do alegado pelo impetrante, a decisão
que indeferiu o pedido de liberdade provisória foi devidamente
fundamentada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2119752-34.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Isto porque se pode depreender da decisão
hostilizada que a douta magistrada de primeira instância
apontou que o quadro fático mantinha-se inalterado desde a
decretação da prisão preventiva e, mesmo sobrevindo eventual
condenação não seria cabível a concessão imediata liberação,
em virtude de o paciente ser reincidente e, cumprindo pena
em regime aberto voltou a delinquir, de modo a concessão de
prisão domiciliar e a fixação de medidas cautelares diversas
da prisão não seriam suficientes para evitar que o paciente
tornasse a se envolver na prática delitiva (fls. 25/26).
No ponto, é importante frisar que não se exige
fundamentação vasta para decisões desta natureza, bastando
que, sucintamente, o magistrado esclareça a conveniência de
sua mantença.
Com efeito, apesar de o delito não envolver
violência ou ameaça à pessoa, o paciente é reincidente,
ostenta condenação por tráfico de drogas, crime equiparado a
hediondo e, cumprindo pena em regime aberto foi preso em
flagrante pelo delito que lhe foi imputado na denúncia, o que
demanda a manutenção da sua segregação, a teor do disposto
no art. 313, II, do Código de Processo Penal.
Consoante
bem
pontuado
pela
douta
Procuradoria:
“Como se nota, a decisão nada tem de ilegal ou
abusiva, eis que devidamente amparada em dados
concretos da ação penal, que revelam a reiteração
delitiva de réu que já cumpria pena por outro crime e
que tornou a delinquir, sendo que sequer demonstrou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2119752-34.2020.8.26.0000 -Voto no
5
ter residência fixa no distrito da culpa ou ocupação
lícita, de modo a permitir eventual concessão de
liberdade provisória ”(fls. 36/39).
De fato, a manutenção da prisão preventiva é a
medida mais adequada ao caso e encontram-se presentes os
requisitos previstos no art. 312 e art. 313, II, ambos do
Código de Processo Penal, bem como indícios suficientes de
autoria e de materialidade, aliado ao fato de o paciente não ter
comprovado ter residência fixa no distrito da culpa, nem
trabalho lícito, descabida, portanto, a concessão de qualquer
outra medida cautelar, que não a manutenção do cárcere.
Lado outro, não há que se falar em mácula à
presunção de inocência quando a prisão preventiva se mostra
necessária
à
efetiva
prestação
jurisdicional,
estando
devidamente demonstrados os pressupostos que a autorizam.
Nesse sentido:
“No que pertine à argumentação de que a manutenção
da prisão do paciente afronta o princípio da presunção
da inocência, melhor sorte não o socorre, pois, é certo
que a Constituição Federal traz como regra que a prisão
somente deve ocorrer após a decisão definitiva, no
entanto, não podemos esquecer que a própria Constituição privilegia as hipóteses de prisões
provisórias.” (HC n.o 990.10.460963-1, Rel. Sérgio
Ribas, 5.a Câm. Crim. j. em 16.12.2010).
Enfim, não se vislumbra qualquer ilegalidade na
manutenção da prisão da paciente que justifique a concessão
do remédio heroico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2119752-34.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a ordem
de habeas corpus.
CAMILO LÉLLIS
Relator